Tribunal: TJMT
Processo: 1003309-08.2020.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003309-08.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL registrado(a) civilmente como EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), MANOEL CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 990.174.311-72 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO VERIFICADA, QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação cível interposta por cooperativa de crédito, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida, em razão da nulidade da citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de que diligências relevantes à localização do devedor foram indeferidas pelo juízo de origem, e se tal omissão justifica a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se omissão quanto ao enfrentamento do argumento de que as diligências foram indeferidas pelo juízo de origem.

4. Contudo, mesmo diante do indeferimento parcial de medidas, persiste o dever da parte exequente de adotar iniciativas processuais razoáveis e renovadas para localização do devedor. A ausência de diligência suficiente justifica o reconhecimento da nulidade da citação e os atos posteriores.

5. A ausência de caráter protelatório nos embargos afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para suprir omissão, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “A omissão relativa ao indeferimento de diligências para localização do devedor deve ser suprida, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento que reconheceu a nulidade da citação por edital, diante da ausência de diligências razoáveis por parte do exequente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva por ausência de citação válida, em virtude da nulidade de citação por edital.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão relevante no v. acórdão, por não ter sido enfrentado argumento central de que as diligências omitidas (RENAJUD, SIEL, SNIPER) foram expressamente indeferidas em momento anterior ao da citação por edital, não podendo a parte ser penalizada por ordem judicial que limitou sua atuação.

Invoca violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal, requerendo o prequestionamento dos artigos 5º, 6º e 489 do CPC, com efeitos infringentes para o provimento da apelação

Requer, assim, o acolhimento do recurso para sanar a omissão e enfrentar expressamente a questão relativa ao indeferimento das diligências e sua repercussão na validade da citação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, e condenação por litigância de má-fé (id. 330767850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta que não foi enfrentado argumento de que as diligências tidas como não realizadas, como RENAJUD, SIEL e outras, foram, de fato, requeridas e expressamente indeferidas pelo juízo de primeiro grau, o que, em seu entender, afasta a alegação de inércia.

De fato, consta dos autos que, à época, o juízo de primeiro grau indeferiu o uso de determinadas ferramentas eletrônicas de busca (RENAJUD, SIEL e outros), sob justificativa de que não se destinavam à pesquisa de endereços ou que não havia convênio vigente com o tribunal. A ausência de manifestação sobre esse aspecto técnico configura omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos parcialmente para suprir essa lacuna formal.

Esclareça-se, contudo, que a existência de indeferimentos pontuais não afasta o dever da parte de envidar esforços razoáveis para localização do devedor, inclusive por meio da renovação de requerimentos ou apresentação de alternativas viáveis. Assim, suprida a omissão, mantém-se inalterado o desfecho do julgamento, que reconheceu a ausência de diligência suficiente para justificar a citação ficta.

Por fim, no que tange ao pedido formulado nas contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
não se verifica abuso no uso do recurso
. A embargante expôs tese juridicamente relevante, com base em elementos concretos dos autos, sendo o recurso manejado com finalidade compatível com os limites da via aclaratória. Sua rejeição, portanto,
não autoriza a imposição da penalidade pleiteada
.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão identificada no voto condutor, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025